Tribunal: TJMT
Processo: 1002041-70.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1002041-70.2019.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Compromisso]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):
[MATHEUS GIOVANINI - CPF: 959.351.692-15 (APELANTE), AMANDA DE PAULI ESTRELA - CPF: 026.481.021-08 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), MATHEUS GIOVANINI - CPF: 959.351.692-15 (APELADO), AMANDA DE PAULI ESTRELA - CPF: 026.481.021-08 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU, EM PARTE, O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 50% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – COBRANÇA INDEVIDA – CONTRATO ASSINADO ANTERIOR À LEI 13.366/2016 – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – DÍVIDA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1.

A Lei n.º 10.260/2001 que instituiu o FIES, estabelece que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento, sendo indevida a cobrança perpetrada pela instituição de ensino

2.

É indevida a cobrança, pela instituição de ensino, de diferencial de valor a título de semestralidade, de aluno que possui o curso financiado pelo FIES, cujo contrato fora assinado em 2014, portanto anterior à alteração legislativa, incluída pela Lei 13.366/2016, que passou a permitir a cobrança, eis que a lei de regência à época estabelecia a vedação de cobrança de qualquer valor adicional, no caso de financiamento estudantil.

3.

Não há danos morais quando a hipótese trata apenas de inadimplemento contratual (negativa de matrícula do aluno), não ficando demonstrado nenhum dano aos atributos de sua personalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Matheus Giovanini, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais, por ele proposta, julgou improcedente os pedidos iniciais e procedente a reconvenção apresentada pela Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT, para condenar a parte autora/reconvinda ao pagamento do valor R$ 7.234,70 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento e juros de mora de 1% a.m. a partir da data da apresentação da reconvenção.

Em seu recurso, o Apelante sustenta que a sentença merece reforma, posto que fundamentada em previsão contratual e amparada pela norma de regência que, no caso em apreço, não se aplica, porquanto a legislação mencionada pelo douto juízo é a Lei 13.366/2016, que alterou a Lei 10.260/2001, estabelecendo o teto do financiamento e autorizando que eventual diferença da semestralidade e do valor financiado fosse repassada ao aluno para os contratos firmados a partir de 2017.

Afiança, contudo, que o contrato de financiamento estudantil foi celebrado em fevereiro de 2014, logo, anterior à lei supracitada, de modo que a cobrança de eventuais diferenças de semestralidade, não abarcadas pelo FIES, não poderiam ser repassadas ao apelante.

Informa que, em momento algum, o recorrente foi informado quanto às cobranças, referente às diferenças de valores da semestralidade ou limitação do valor concedido pelo FIES, eis que na assinatura dos aditivos era ratificada a informação do pagamento de 50% do valor em razão da concessão do financiamento.

Destaca que a apelada tinha pleno conhecimento do valor global do financiamento e do percentual concedido, e caso de aumento da mensalidade, eis que na cláusula terceira do contrato formalizado entre as partes, previa um adicional de 25% em favor da instituição de ensino, para cobrir reajustes, de modo que descabe repassar ao estudante eventual diferença não paga pela União ou Fundo de Financiamento.

Destaca, outrossim, que que a cobrança teve início apenas em 2019, ou seja, durante 5 anos o Apelante sequer teve conhecimento sobre os supostos débitos, haja vista que nos semestres anteriores, a Apelada emitia certidões de regularidade do aluno.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e declarar a inexigibilidade dos débitos, bem como condenar a Apelada ao pagamento dos danos morais sofridos pelo Apelante em razão da negativa de acesso ao sistema, lista de chamada e demais constrangimentos sofridos.

Em suas contrarrazões, a parte apelada, preliminarmente impugna a justiça gratuita, inicialmente concedida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, id. 213878343.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA AMANDA ESTRELA, OAB/PR 93551-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais, improcedentes, e julgou procedente a Reconvenção avidada pela requerida, para condenar o autor ao pagamento do valor R$ 7.234,70 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento e juros de mora de 1% a.m. a partir da data da apresentação.

Precipuamente, a parte recorrida se insurge quanto ao deferimento da assistência judiciária, contudo, não colaciona aos autos qualquer documento capaz de ilidir a alegada hipossuficiência do apelante, se restringindo a mencionar que a parte autora já colou grau e, por isso já pode estar exercendo a profissão, de modo que subsistiria a manutenção do referido benefício.

Veja-se, não obstante o entendimento da Recorrida, o benefício da gratuidade da justiça só poderá ser negado se houver elementos que indiquem a falta de critérios legais para a sua concessão, porquanto o Magistrado, ao analisar o pedido, somente poderá rejeitá-lo com base em elementos contidos nos autos, contrários à pretensão.

Dessa feita, na ausência de prova robusta de que a parte requerente está em condição financeira de pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve-se dar crédito à declaração prestada.

Assim sendo, no caso há de prevalecer a declaração prestada pela parte autora, ora apelante, uma vez que ausente a prova que a desminta, no sentido de que a sua situação financeira não lhe permite antecipar as custas processuais, de sorte que, inexistindo qualquer indício hábil a afastar a presunção de veracidade de que se reveste a declaração de pobreza (art. 99, §3º, do CPC), o benefício deve ser concedido, e no caso em apreço, mantido.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a parte autora, então acadêmico do curso de medicina, na instituição de ensino recorrida, ingressou no referido curso em 2014, como beneficiário do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), na modalidade 50% (cinquenta por cento), durante todo o período universitário, de forma que, consoante o contrato anexo (id.213874368 e 213874369), os 50% restantes seriam custeados por recursos próprios.

Narrou na inicial que, ao tentar realizar a rematrícula para o 11º semestre, no início do ano de 2019, foi surpreendido por cobranças da Apelada, por pendências financeiras do ano de 2016 e seguintes, no valor de R$ 6.870,75 (seis mil oitocentos e setenta reais e setenta e cinco reais), acrescidos de juros e correção monetária.

Informou que, em razão da suposta inadimplência, foi impedido de realizar a rematrícula do semestre, bem ainda, de ter acesso ao sistema do curso, o que colocou em risco a manutenção do financiamento estudantil.

À vista dos fatos narrados, o autor, ora apelante, ingressou com o presente feito, a fim de obrigar a requerida a realizar a rematrícula, suspender qualquer cobrança que exceda o previsto no contrato do FIES; emitir boletos referentes ao valor do semestre no percentual de 50%, bem como não incluir seu nome no cadastro de inadimplentes.

Confere-se dos autos, ainda, que fora-lhe deferida liminar, id. 19127160, nos seguintes termos:

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a instituição ré:

a) SE ABSTENHA de cobrar e inserir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes referente aos débitos aqui discutidos, no valor de R$ 6.870,75 (seis mil oitocentos e setenta reais e setenta e cinco reais), bem como futuros débitos relacionados ao valor da mensalidade, além do valor já garantido pelo FIES, até ulterior deliberação;

b) DETERMINO que parte requerida promova a rematrícula do autor referente ao próximo semestre letivo.

c) SE ABSTENHA de aplicar sanções pedagógicas ou administrativas à parte autora, relativas ao uso das dependências da Instituição e realização de provas.

d) DETERMINO ainda que, a parte requerida emita os boletos referentes ao semestre atual considerando apenas o percentual de 50%, previsto no contrato do FIES, salvo se as partes tiverem firmado outra espécie de contrato para a hipótese dos autos.

e) SUSPENDO as cobranças excedentes de eventuais valores que não estejam previstos no contrato de financiamento do FIES em que parte autora não tenha ciência ou anuído;

Em sua defesa, a parte recorrida pugnou pela improcedência do pedido, e apresentou reconvenção, pela qual postulou a condenação do autor ao pagamento da dívida, no importe de R$7.234,70 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta centavos).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, e procedente a reconvenção, cuja parte dispositiva abaixo transcreve-se:

Dispositivo.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, bem como JULGO PROCEDENTE o pedido contido na reconvenção para CONDENAR a parte autora/reconvinda ao pagamento do valor R$ 7.234,70 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento e juros de mora de 1% a.m. a partir da data da apresentação da reconvenção.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC.

Dessa sentença, se insurge a parte autora.

Inicialmente, mister se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pelo apelante na qualidade de destinatário final.

Sobre o tema, já se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC
– MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.” (TJMT, RAC 1001589-57.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.08.2021 – grifos nossos).

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que restou incontroverso que o contrato firmado entre a apelante e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em 2014, para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 50% do curso de Medicina, prevê crédito na importância R$ 285.930,00 (duzentos e oitenta e cinco mil novecentos e trinta reais), sendo reservado um aditamento de até 25% para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais ao longo do curso (id. 213874368).

Com efeito, apesar de a parte apelada afirmar uma suposta ilegalidade, efetivada pelo FNDE, ao impor limitação de valores a serem financiados, restou incontroverso que o contrato firmado entre a apelante e o FNDE, cobre 50% do curso de Medicina mantido pela apelada, e estabelece um aditivo de 25% para cobrir gastos com reajustes de mensalidades.

Dessa feita, sendo o contrato de financiamento estudantil firmado no percentual de 50%, que prevê, inclusive, um adicional de 25% em favor da instituição de ensino, para cobrir reajustes, descabe repassar ao estudante eventual diferença não paga pela União ou Fundo de Financiamento, à medida em que a recorrida, ao firmar o contrato com o MEC ou quem o valha também tomou conhecimento do repasse à instituição – e seu limite –, o que impede a cobrança direta ao aluno, ainda que se possa falar em trava sistêmica quanto a valores.

Ademais, a discussão referente à limitação ou não, de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais, é questão que deve ser tratada entre a IES e a FNDE.

Neste sentido, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa”. (TJMT, RAC n. 10148731820198110041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.04.2021 - negritei).

Deveras, a instituição de ensino, ao acatar o financiamento, anuiu com as normas regulamentadoras do fundo, sendo indevido o repasse ao aluno de eventuais diferenças de valores.

Dessarte, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode prejudicar o aluno.

Demais disso, por ter a parte autora iniciado seus estudos no primeiro semestre de 2014, há que se aplicar o disposto nos arts. 4º e 4º-B, da Lei n.º 10.260/01, que de forma clara veda a cobrança de qualquer valor adicional na hipótese de financiamento em percentual de até 100%, estabelecendo, ainda, que o agente operador poderá estabelecer limites máximos do financiamento. Como cito:

“Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º -B.

(
omissis
)

Art. 4º-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação”.

Outrossim, por ser o contrato inicial de prestação de serviços educacionais anterior a 2015, não se aplicam as disposições que possibilitam a cobrança/repasse de diferença ao aluno, o que a torna ilegítima, tal como a postura da apelada em não renovar matrículas e/ou até mesmo a de aplicar penalidades pedagógicas ou administrativas.

Além do mais, convém destacar que, tratando-se, como no caso em apreço, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do art. 1º da Portaria nº 4/2017/MEC:

“Art. 1º Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II -Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”

Eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre o tema:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA - ARGUIÇÃO REJEITADA - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA ILEGÍTIMA – APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECONVENÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Incumbe à parte impugnante comprovar a alteração da condição econômica da beneficiada, pois o fato de ter se formado não é capaz de afastar a necessidade da justiça gratuita deferida.

Não demonstrada nem mesmo a origem da diferença imposta a aluno beneficiário 100% do FIES, é ilegal a cobrança de diferença de mensalidade/semestralidade.

Se a instituição de ensino cobra dívida indevida e aplica sanções pedagógicas (retirada do nome da lista de chamada, impedimento de rematrícula, de participar de atividades e de ter acesso ao portal, etc), fica caracterizado o ato ilícito, sendo devida a indenização por danos morais.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

Julgada procedente a lide principal que declarou a inexistência da dívida, o pedido formulado na Reconvenção não comporta acolhimento. (N.U 1001730-79.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria nº 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1º do mesmo ato infralegal.

III - Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável. (N.U 1023587-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022).

Nesse aspecto, anote-se, ainda, que na Ação Civil Pública que trata do tema, as leis, resoluções e portarias utilizadas são posteriores ao presente Contrato, não sendo, portanto, aplicáveis.

Dessa feita, a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, merece reforma nesse ponto, para declarar a inexistência do débito cobrado pela apelada, e via de consequência julgar improcedente a reconvenção.

No que diz respeito ao pedido de condenação em danos morais, no caso, não restou demonstrado, no processo, que o autor tenha tido violados os atributos de sua personalidade.

Ora, a mera cobrança de valores indevidos, decorrente da interpretação de cláusulas contratuais, não caracteriza o dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – EXCLUSÃO DA RESPECTIVA CONDENAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS CORRESPONDENTES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É ilegal a cobrança de diferença de mensalidade/semestralidade de aluno beneficiário 100% do FIES quando não demonstrada nem mesmo a sua origem.

Não há danos morais quando a hipótese trata apenas de inadimplemento contratual (negativa de matrícula do aluno), não ficando demonstrado nenhum dano aos atributos de sua personalidade.

Reconhecida a sucumbência recíproca, devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes as custas judiciais e arbitrados os honorários, que serão pagos integralmente ao respectivo advogado. (N.U 1011620-42.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”.

Portanto, a instituição educacional requerida não pode ser considerada responsável pelo fato gerador dos danos morais que o autor alega ter suportado.

Desse modo, dado que não se demonstrou, satisfatoriamente, os requisitos da reparação civil, porque não comprovada a falha na prestação de serviços por parte da IES, não é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Matheus Giovanini, para reformar a sentença e julgar os pedidos parcialmente procedentes, para declarar a inexistência da dívida cobrada.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% dos ônus sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. No entanto, suspende-se a exigibilidade da obrigação em relação ao autor/apelante, por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

E, via de consequência, julga-se improcedente o pedido da reconvenção, e condena-se o reconvinte ao pagamento das custas e verba honorária, no percentual de 10% do valor atribuído à reconvenção.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto de vossa excelência e, no que tange aos danos morais, asseguro à douta advogada que, se realmente estiver comprovada a questão de que o apelante teve dificuldade, restrição de acesso etc, em eventuais embargos, da minha parte, para manter coerência, terei toda disposição de adotar entendimento diferente, mas, por ora, me lastreio no relatório do ilustre relator e o acompanho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto do relator, porque foi um dissabor, mas o mero dissabor não implica em dano moral.

A ambiguidade/dúvida existente quanto às cláusulas contratuais, mesmo que depois resolvida no âmbito jurídico, necessariamente não implica dano moral. Se houvesse restrição no cadastro de inadimplentes ou algo mais palatável e comprovado nos autos, sim.

Dessa forma, acompanho inteiramente o voto do relator

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

a discussão foi em torno da interpretação da cláusula contratual.

V O T O (COMPLEMENTAR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Acrescento que estou me lastreando no relato de vossa excelência. Realmente, se a questão é apenas de interpretação de cláusula contratual, não há que se falar em danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024